Tribunal: STF
Processo: Rcl 45280
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    1. Trata-se de reclamação em que se articula desrespeito ao comando da Súmula Vinculante 26 pelo Juízo do Departamento Estadual de Execução Criminal – DEECRIM DA 5ª RAJ, da Comarca de Presidente Prudente/SP, porquanto, sem fundamentação idônea, determinada a submissão prévia do reclamante a exame criminológico, como requisito para concessão de progressão de regime.
    Narra o reclamante que, condenado à pena de 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão em regime inicialmente fechado, obteve a concessão de habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que fixou o regime semiaberto para o início do cumprimento de pena. No entanto, embora tenha preenchido, no dia 18.11.2020, o requisito de ordem objetiva para progressão ao regime aberto, o pedido formulado pela defesa foi indeferido por meio de decisão que, sem fundamentação idônea, determinou a realização de exame criminológico.
    Em 18 de dezembro de 2020, determinei fossem solicitadas informações sobre se as instalações nas quais o reclamante está custodiado são compatíveis com o cumprimento da decisão proferida pelo relator do HC 619.912/SP do Superior Tribunal de Justiça, bem como sobre quais os motivos ensejadores para a determinação da realização do exame criminológico (eDOC 5).
    As informações prestadas contém o seguinte teor (eDOC 7):
    “O reclamante foi condenado ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 06 anos e 04 meses de reclusão, no regime fechado, por infração aos artigos 157, §2º, II e 180, caput, todos do Código Penal (Processo nº 1525920-33.2018.8.26.0228- 31ª Vara Criminal da Comarca Foro Central Criminal Barra Funda).
    Possui pena a cumprir até 27/02/2026.
    Pela decisão de 19/11/2020, foi concedida a progressão ao regime semiaberto.
    Pela decisão de 11/12/2020, foi determinado a remoção do sentenciado para estabelecimento penal adequado, diante da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus 619.912, que substituiu o regime fechado pelo semiaberto, bem como, considerando que o sentenciado cumpre pena cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, foi determinado a requisição de exame criminológico, no prazo de 60 dias, para verificar se o mesmo preenche subjetivo para progressão de regime.
    Em 17/12/2020, foi removido para estabelecimento penal adequado ao regime intermediário, o Centro de Progressão Penitenciária de Pacaembu-SP.
    Os autos encontra-se aguardando a realização do exame criminológico requisitado.”
    2. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    Portanto, a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. A reclamação não se destina, destarte, a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante. 
    3. Fixadas tais premissas, consigno que a Súmula Vinculante 26 desta Corte enuncia que:
    “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.”
    4. No caso concreto, noto que a medida foi determinada com os seguintes fundamentos (eDOC 2, p. 16): 
    “considerando que o sentenciado está cumprindo pena por crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, requisite-se a realização de exame criminológico, a ser encaminhado no prazo de (60) sessenta dias, bem como expediente atualizado para fins de progressão ao regime aberto, a fim de se verificar a presença concreta de mérito do executado.”
     Como se vê, a realização de exame criminológico foi determinada sem fundamentação idônea, como decorrência de construção argumentativa despida de elementos concretos relacionados à execução da pena do reclamante. Com efeito, não há indicação da base empírica que revele a gravidade concreta do crime praticado e a periculosidade do acusado.
    Mencionar, sem outras ponderações, que o exame se justifica porque o crime em questão foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, ao meu sentir, não satisfaz a exigência de fundamentação prevista no verbete sumular, na medida em que tal proceder não promove juízo de adequação entre o entendimento vinculante e o caso concreto.
    Ressalto que a Segunda Turma desta Suprema Corte já firmou posicionamento nesse mesmo sentido, em reclamações ajuizadas pela Defensoria Pública, que continham diversas decisões proferidas em diferentes processos executivos, no contexto dos mesmos Juízos, e que possuíam idêntica fundamentação, a revelar que se tratava de decisão padronizada, destinada a uma gama indefinida de situações. À guisa de exemplo: RCLs 29.475, 29.556, 29.905, 30.303, todas sob minha relatoria; RCL 35.299, Relator(a) Min. Cármen Lúcia, julgada em 12.11.2019; e RCL 31.491, Relator(a) Min. Celso de Mello, julgada em 20.11.2019.
    A esse respeito, merece reprodução o emblemático precedente em que se assentou que “a melhor prova da ausência de motivação válida de uma decisão judicial - que deve ser a demonstração da adequação do dispositivo a um caso concreto e singular - é que ela sirva a qualquer julgado, o que vale por dizer que não serve a nenhum” (HC 78.013, Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, julgado em 24.11.1998). 
    4. Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente a presente reclamação, para determinar que o Juízo da Execução Penal aprecie a questão associada à progressão de regime do reclamante, abstendo-se de exigir a realização prévia do exame criminológico ou apresentando devida fundamentação concreta, consoante as balizas delineadas na SV n. 26 desta Suprema Corte.
    Comunique-se, com urgência (inclusive por fax, se necessário), ao respectivo Juízo da Execução Criminal. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 22 de fevereiro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente